Tribunal: STF
Processo: Rcl 62936
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Reclamação contra ato Juízo de Direito da Comarca de uízo da Vara Plenário do Tribunal do Júri de Almirante Tamandaré/PR.



    Sustenta-se, em síntese, seja declarada a nulidade pois “diante da evidente ilegalidade no uso de algemas marca-passo pelo réu, o juiz presidente indeferiu, com base em fundamentação inverossímil, o pleito de retirada deste objeto de contenção que, como um ranço dos tempos da escravidão, na total contramão da dignidade humana e dos entendimentos sumulados por esta Suprema Corte, maculou irreversivelmente não só a imagem do acusado perante seus julgadores como todo o ato processual que, após a equivocada decisão do magistrado, deve ser declarado como nulo.”



    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 11, com “a declaração de nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 13 de setembro de 2023.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    4. No caso concreto, a tese de ilegalidade no uso de algemas foi refutada pelo Juízo de 1º Grau, com base nos seguintes fundamentos:



    “A defesa requereu que fosse retirada a algema marca-passo do acusado, o que foi indeferido pelo Juiz, com base no art. 474, §3, do Código de Processo Penal. 



    Em seguida, foi proferido o seguinte despacho: “Indefiro o pedido da defesa, vez que foram retiradas as algemas das mãos e o réu estava utilizando apenas a calça do uniforme do estabelecimento prisional, não havendo elementos para influenciar a convicção dos jurados.Cabe ressaltar que foi solicitado apoio policial ao comando do Batalhão local, no entanto, por falta de efetivo, não foram designados Policiais Militares para acompanhar a Sessão, restando apenas três Policiais Penais custodiando o réu e garantindo a segurança de todos os presentes em Plenário, entre Juiz, Promotor de Justiça, assistentes, jurados e o os demais presentes que acompanharam a sessão. Desta forma, por tratar-se de réu preso cumprindo sentença condenatória já transitada em julgado, considerando o número insuficiente de policiais presentes, e para salvaguardar a integridade de todos, entendo que não houve qualquer violação a Súmula Vinculante 11” (eDOC.03).



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam os fatos, já que, consoante justificou “por falta de efetivo, não foram designados Policiais Militares para acompanhar a Sessão”. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato.



     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente